Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010517-53.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010517-53.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: VADEMILSO BADALOTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. PROCURAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia reconhecido prescrição intercorrente e nulidade de processo administrativo ambiental por violação ao contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal; (ii) ocorreu omissão sobre interpretação dos atos praticados no processo administrativo como impulso processual; (iii) existiu omissão quanto à violação do contraditório e ampla defesa na reconstituição dos autos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição da pretensão punitiva com base na lei penal não foi objeto de análise pela sentença recorrida nem ventilada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada nos embargos de declaração.

4. A prescrição administrativa foi corretamente afastada com base nos marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR Tema 9, sendo que entre a cientificação do autuado e a homologação da decisão administrativa não houve transcurso do prazo prescricional.

5. Não procede a alegação de contradição com precedente da própria Relatora, pois o acórdão foi coerente com jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em outra autuação da mesma parte autora, ao reconhecer que a determinação tempestiva de restauração do processo administrativo afasta a paralisação superior a três anos.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão demonstrou objetivamente que o autuado teve ciência da reabertura do procedimento, acesso pleno aos autos e prazo razoável para manifestação, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

7. A questão da validade da procuração foi adequadamente analisada, reconhecendo-se que houve acesso efetivo aos autos por advogado que retirou carga e permaneceu inerte, circunstância suficiente para considerar atendido o direito de manifestação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à inovação recursal, devendo ser rejeitados quando caracterizado mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual MT n. 1.986/2013, art. 19, §3o e art. 20, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010517-53.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: VADEMILSO BADALOTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vademilso Badalotti contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e a nulidade do processo administrativo ambiental fundadas na violação ao contraditório e à ampla defesa.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido quanto a três pontos fundamentais.

O primeiro refere-se à ausência de manifestação sobre o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal, nos termos do art. 19, §3o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como do art. 21, §3o, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 1o, §2o, da Lei Federal n. 9.873/1999. Sustenta que, tendo o fato objeto da autuação ambiental também constituído crime ambiental (art. 50 da Lei 9.605/98), o prazo prescricional aplicável seria o penal, de quatro anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Alega que, entre a lavratura do auto de infração (20/09/2016) e a decisão administrativa (28/09/2020), não houve atos válidos de interrupção da prescrição previstos no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual 1.986/2013, conforme tese vinculante fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

O segundo ponto de omissão alegado diz respeito à interpretação dos atos praticados no processo administrativo como impulso processual. O embargante argumenta que o ato capaz de interromper a prescrição intercorrente é aquele que importa efetiva instrução do procedimento, conforme precedentes do STJ e da própria Relatora, em caso análogo (Processo n. 1004377-59.2021.8.11.0040). Assim, defende que o entendimento firmado no acórdão recorrido contraria jurisprudência consolidada, a qual exige ato de conteúdo efetivamente instrutório para interrupção do prazo prescricional.

O terceiro ponto de omissão identificado refere-se à violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, segundo o embargante, a reconstituição dos autos administrativos foi realizada de maneira deficiente, sem inclusão das defesas já apresentadas, documentos e petições anteriormente protocoladas.

Aponta, ainda, que, a notificação sobre a reabertura do processo foi enviada a endereço incorreto e que a procuração juntada nos autos por outro advogado não possuía validade, sendo esse profissional estranho à relação jurídica processual. Reitera que a procuradora regularmente constituída só tomou ciência da reconstituição do processo após a publicação da decisão administrativa, momento em que solicitou a reabertura de prazo para manifestação, sem que tal pedido fosse atendido pela Administração.

Sustenta, portanto, que, a decisão administrativa foi proferida sem considerar as manifestações da defesa e sem que o autuado tivesse efetiva ciência do andamento do feito, comprometendo a validade do processo e a própria higidez da sanção imposta.

Diante de tais omissões, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reconhecida: (i) a prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal; (ii) a nulidade do processo administrativo, por inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a manutenção da sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a prescrição intercorrente e a invalidade do auto de infração e do termo de embargo lavrados pela SEMA/MT.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 314983366, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010517-53.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: VADEMILSO BADALOTTI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Vademilso Badalotti contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença que havia reconhecido a nulidade do Auto de Infração n. 162352 e do Termo de Embargo n. 0115-D, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses apresentadas na inicial e eventual produção de prova.

A parte embargante sustenta, em suma, que, o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre: (i) a prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal, nos termos do art. 19, §3o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013; (ii) o suposto cerceamento de defesa em virtude da alegada falha na reconstituição do processo administrativo; e (iii) a validade de procuração juntada por advogado supostamente sem poderes para representar o autuado no âmbito administrativo.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento, uma vez que os pontos suscitados foram devidamente apreciados.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva com base na lei penal, verifica-se que essa tese não foi objeto de análise pela sentença recorrida, e tampouco restou ventilada no recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à inovação recursal, sobretudo quando ausente omissão relevante no julgado.

Ademais, como já exposto no voto embargado, a prescrição administrativa foi afastada com base nos marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR Tema 9, cuja observância é obrigatória e já foi devidamente aplicada ao caso concreto.

Além disso, o acórdão consignou os marcos temporais e entre a cientificação do autuado (
22 de novembro de 2016
)

e a homologação da decisão administrativa (
23 de outubro de 2020
), não houve o transcurso do prazo previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Acrescento, ainda, que, não procede a alegação de omissão quanto aos atos interruptivos da prescrição intercorrente, tampouco há qualquer contradição com o entendimento firmado por esta Relatora no julgamento do Recurso no 1004377-59.2021.8.11.0040, como sustenta o embargante.

O voto embargado foi expresso ao consignar que, em caso análogo, envolvendo o mesmo autuado, mas tramitando sob processo administrativo diverso, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a inexistência de prescrição intercorrente quando a Administração determinou, tempestivamente, a restauração do processo administrativo ambiental, afastando-se, portanto, qualquer paralisação superior a três anos sem impulso relevante. Tal entendimento foi firmado com base no precedente proferido no recurso N.U. 1004323-08.2020.8.11.0015, que também foi citado no voto como fundamento direto para a conclusão adotada, demonstrando a coerência do julgado com a jurisprudência desta Corte e a ausência de qualquer omissão ou contradição relevante.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo, o voto embargado foi claro ao demonstrar, com base em elementos objetivos extraídos dos autos administrativos, que o autuado teve ciência da reabertura do procedimento, acesso pleno aos autos e prazo razoável para se manifestar, o que efetivamente afastou qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O argumento de que a procuração juntada nos autos seria inválida também não foi desconsiderado pelo acórdão, mas afastado diante do reconhecimento de que houve acesso efetivo aos autos por advogado com procuração que retirou carga e permaneceu inerte por longo período, circunstância suficiente para considerar atendido o direito de manifestação da parte. A análise de eventual conflito entre instrumentos de mandato ou controvérsia quanto à representação processual do autuado na esfera administrativa extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, pois demandaria reexame probatório, principalmente quando não levantado qualquer alegação nesse sentido na petição inicial.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos, tampouco se evidencia erro material a ser corrigido.

Trata-se, em verdade, de mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que não é suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios, ainda que com efeitos modificativos, conforme pretende o embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente os termos do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025